Tribunal: TJBA
Processo: 0004449-63.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004449-63.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIVALDO SANTANA CATUREBA e outros

Advogado(s)
:
TALISON FERNANDES MARTINS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM PROCESSO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 11.340,00 (onze mil, trezentos e quarenta reais) em favor de defensor dativo nomeado para assistir réu hipossuficiente em processo de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), diante da ausência de Defensoria Pública na comarca.

2. O processo principal resultou na extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos dos arts. 107, IV, combinado com o art. 109, IV, ambos do Código Penal, ocasião em que foram arbitrados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se existe nulidade na nomeação de defensor dativo em razão da suposta existência de Defensoria Pública especializada para atuar em plenário do Tribunal do Júri; (ii) se o juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios; e (iii) se o valor arbitrado está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o Tema Repetitivo 984 do STJ e a obrigatoriedade de observância da tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

É improcedente a preliminar de nulidade baseada na existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuar no Tribunal do Júri (Resolução nº 011/2019), pois o caso em análise não se refere a crime doloso contra a vida, mas a processo de violência doméstica, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal.

5. Compete ao juízo criminal arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado no processo penal, constituindo título executivo judicial a ser executado na esfera cível, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores e do Tribunal de Justiça da Bahia.

6. Nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

7. Embora a fixação dos honorários advocatícios deva observar os parâmetros da tabela da OAB, conforme orientação do Tema Repetitivo 984 do STJ, o valor deve ser modulado de acordo com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo defensor dativo, a complexidade da causa e os atos processuais praticados.

8. O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos que compõem a contraprestação, incluindo o trabalho realizado, a complexidade da causa e o proveito obtido pelo cliente.

9. No caso concreto, considerando a natureza da causa, o desfecho processual por prescrição e o fato de que o defensor dativo apresentou somente um ato judicial no processo (resposta à acusação), mostra-se excessivo o valor de R$ 11.340,00, sendo mais adequada e proporcional sua redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Tese de julgamento
: "1. É competente o juízo criminal para fixar honorários advocatícios de defensor dativo nomeado para atuar em processo criminal, constituindo título executivo judicial a ser executado na esfera cível. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor proporcional à complexidade da causa e ao trabalho efetivamente realizado pelo defensor dativo, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. 3. O Estado tem o dever de custear a assistência jurídica dos necessitados quando impossibilitada a atuação da Defensoria Pública, cabendo-lhe arcar com os honorários do advogado dativo, sob pena de enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CP, arts. 107, IV, 109, IV e 129, § 9º; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 49.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0004449-63.2010.8.05.0154
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
EDIVALDO SANTANA CATUREBA
,

representado pelo Bel.
TALISON FERNANDES MARTINS (OAB/BA 39.027)
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 21 de maio de 2025.